Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702962-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: EDUARDO RAFAEL BITTAR CHACON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 0742189-45.2021.8.07.0001, ajuizada por EDUARDO RAFAEL BITTAR CHACON, deferiu antecipação da tutela de urgência (ID 110317341 autos de origem), nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado por EDUARDO RAFAEL BITTAR CHACON em face do FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA. Aduz o autor que no dia 31/10/2021 ocorreu a remoção injustificada da sua foto de perfil da rede social “Instagram” e de todas as publicações e de todos os seguidores e apesar de ter efetuado todas as orientações da Requerida para recuperar a conta, ela foi definitivamente desativada por ato exclusivo e injustificado Requerida. Requer assim, em tutela de urgência o restabelecimento de todo o conteúdo da conta @Eduardo_Bittar (Instagram), sob pena de multa cominatória pelo descumprimento em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia, em caso de descumprimento. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial. De pronto, verifico que a relação jurídica existente entre as partes é de nítido caráter consumerista, pois a requerida é pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços, mediante remuneração, e encontra no usuário, ora autor, sua contraparte na relação de consumo, pois utiliza o serviço como destinatário final. Convém anotar que, embora o serviço prestado pela requerida não seja, de regra, cobrado financeiramente, não deixa de ser remunerado, pois é certo que a requerida aufere lucros de outras formas, seja com a utilização dos dados pessoais do usuário, para direcionar-lhe propagandas específicas e personalizadas, seja com o manejo dessas informações dentro de seu grupo econômico. Nesse sentido, aliás, há precedente no E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual, por seu valor didático, passo a citar: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA. PROVEDOR DE CONTEÚDO. FACEBOOK. MENSAGENS OFENSIVAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. O Facebook é um site que presta o serviço de rede social, permitindo que os usuários conversem entre si e compartilhem mensagens, links, vídeos e fotografias. Neste sentido, como bem observado pelo Ministério Público, a relação jurídica firmada entre o prestador do serviço e o usuário pode ser qualificada como de consumo, já que preenchidos os requisitos previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Frisa-se que há claro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que a legislação consumerista é aplicável aos serviços prestados em sítio eletrônico. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários externem livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para que, após notificado sobre os acontecimentos, não mais ocorram lesões aos usuários ou a terceiros, que poderão ser equiparados aos consumidores que se utilizam diretamente do serviço. Resolve-se o conflito para declarar a competência da Câmara Suscitante, 25a Câmara Cível, para julgar o referido agravo de instrumento. (TJRJ, CC: 0043027-43.2014.8.19.0000, Rel. DES. MARIA AUGUSTA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2014, Data de Publicação: 05/11/2014.grifei.) Diante dessa premissa, deve o requerido informar, de maneira clara e precisa, quais os motivos que levaram à indisponibilidade da conta do requerente, sendo de notar que, sob todas as luzes, a genérica informação de que a conta foi desativada por não seguir os termos de uso não representa clara e precisa informação, que é direito do consumidor, a teor do que dispõe o artigo 6o, III, do CDC. Assim, a ausência de informação adequada e clara sobre os motivos que levaram à cessação da atividade da conta atribuída ao autor indica a probabilidade do direito invocado na inicial. De outro lado, é patente o fundado receio de dano, pois a cessação da prestação do serviço, desde que injustificada, fere os direitos básicos do consumidor, coisa que evidentemente não se pode abonar. Do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar à requerida que providencie o restabelecimento da conta do aplicativo instagram denominada @Eduardo_Bittar (Instagram), comprovando o cumprimento no prazo de contestação, sob pena de aplicação de multa a ser aplicada por este Juízo. Cite-se. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, que ao efetuar o cadastro no serviço “Instagram”, os usuários anuem com os Termos de Uso e às Diretrizes da Comunidade estabelecidos pela plataforma digital, sendo possível a desativação imediata das contas, temporária ou permanente, independente de prévia notificação, nos casos de verificação de uso irregular da plataforma de rede social. Discorre sobre as regras de prestação de seus servidos e das normas e condutas para viabilizar um ambiente harmônico e seguro aos seus usuários. Afirma tratar-se de mero exercício regular de direito, conforme regra prevista no art. 188, I, do Código Civil, estando o provedor autorizado a remover a conta violadora ou aplicar as restrições previstas. Destaca que não pode ser compelido a permanecer contratado. Assevera a impossibilidade de incidência de eventual astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a decisão agravada concedeu antecipação de tutela para que a empresa agravante reativasse conta do autor/agravado no serviço Instagram, sumariamente removida. De início, conforme bem apontado pelo magistrado singular, importante esclarecer que a presente relação jurídica tem natureza eminentemente consumerista, na medida em que o usuário se utiliza do serviço prestado pela empresa agravante como destinatário final. Por sua vez, correto afirmar que ao criar uma conta nas mídias sociais, o usuário concorda com as normas impostas pela plataforma, ao anuir com os termos de uso, devendo observar e seguir determinadas normas de conduta que, se desrespeitados, podem gerar sua exclusão daquela comunidade. Contudo, de acordo com os Termos de Uso e Política do Instagram, a desativação de um perfil na rede social somente poderá ocorrer se o usuário violar grave ou continuamente os termos, de modo que a sua exclusão não pode ocorrer de forma arbitrária e imotivada, confira-se: Remoção de conteúdo e desativação ou encerramento de sua conta Poderemos remover qualquer conteúdo ou informação que você compartilhar no Serviço se acreditarmos que esse conteúdo viola estes Termos de Uso ou nossas políticas (incluindo nossas Diretrizes da Comunidade do Instagram) ou estivermos autorizados ou obrigados por lei a fazê-lo. Poderemos recusar fornecer ou parar de fornecer imediatamente todo o Serviço ou parte dele para você (incluindo encerramento ou desativação do seu acesso aos Produtos da Meta e aos Produtos das Empresas da Meta) a fim de proteger nossos serviços ou nossa comunidade, ou se você criar risco ou exposição legal para nós, violar estes Termos de Uso ou nossas políticas (incluindo nossas Diretrizes da Comunidade do Instagram), violar repetidamente os direitos de propriedade intelectual de outras pessoas ou quando tivermos permissão ou obrigação legal para fazê-lo. Também poderemos encerrar ou alterar o Serviço, remover ou bloquear o conteúdo ou as informações compartilhadas no Serviço ou parar de fornecer todo o Serviço ou parte dele se determinarmos que isso é razoavelmente necessário para evitar ou reduzir impactos legais ou regulatórios adversos para nós. ... (https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870) Nesse momento de cognição sumária, não se verifica motivação idônea para a resilição contratual unilateral, uma vez que não foram demonstradas as violações aos termos contratuais de uso da rede social eventualmente praticadas pelo agravante. Ainda, nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Desta feita, cabível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300